Tribunal: TJMT
Processo: 1007242-89.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1007242-89.2020.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 04.545.690/0001-15 (APELANTE), ALEXANDRE MUCKE FLEURY - CPF: 284.552.578-81 (ADVOGADO), TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 26.149.635/0001-49 (APELANTE), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), ADELAIDE RIGO FRANCIO - CPF: 435.826.729-72 (APELADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 04.545.690/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO), VENCIDO O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E O 3º VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS) QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. – DESPROVIDO. – PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL PARA ÁFRICA DO SUL. – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. – PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. – FALTA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELO PAÍS DE DESTINO. – ART. 12 DO CDC. – INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. – CONTRATO COM CLÁUSULAS QUE INDICAM AS EXIGÊNCIAS BRASILEIRAS PARA VIAGEM COM MENOR DE IDADE. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de determinada prova, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

2. Não configura falha no dever de informação pela operadora de turismo que informa todas as exigências previstas na legislação brasileira para viagens com menor de idade, ainda que desconheça as exigências estabelecidas por outros países.

3. “
É do turista internacional o ônus de conferir verificar as exigências do país que pretende visitar, sobretudo acerca do prazo de validade da documentação exigida.”
(N.U 1020858-07.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024
) .

4. Sentença Reformada.

5. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO-MT
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
nº
1007242-89.2020.8.11.0040
, ajuizada por
ADELAIDE RIGO FRANCIO
.

Na Inicial, a consumidora autora, ora Apelada, narra que contratou pacote de viagem internacional no valor de R$ 20.724,44 (vinte mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos) para sua filha, neta etc. Entretanto, ao chegar em São Paulo para o embarque internacional, foi impedida de seguir viagem pois não possuía, naquele momento, tradução juramentada da autorização para viagem internacional para passageira menor de idade, que estava acompanhada apenas da mãe na ocasião.

Assim, distribuiu a presente ação contra as companhias de turismo sob o fundamento de que houve falta de informações a respeito da documentação necessária para viagem internacional, pleiteando, dessa forma, indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

No ID. 216165286, a Ré F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA – EPP alegou, preliminarmente, ser parte ilegítima. No mérito, defendeu a inexistência de conduta ilícita pela operadora e a responsabilidade exclusiva do consumidor pelo ocorrido, destacando ainda existir expressa previsão contratual de que o consumidor seria o único responsável pela obtenção da documentação necessária para a realização da viagem.

De forma similar, a empresa TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA – ME (ID. 216165317) alegou em sua defesa, preliminarmente, ser parte ilegítima na demanda. No mérito, asseverou que não houve qualquer falha na prestação dos serviços, frisando que era de responsabilidade dos consumidores a obtenção de toda a documentação pertinente para a realização da viagem.

Além disso, a ré TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA – ME afirmou que por pedido da parte consumidora, emitiu passagens de volta de São Paulo para Cuiabá imediatamente após a viagem internacional ter sido frustrada, razão pela qual pugnou, em pedido contraposto, o recebimento do montante de R$ 3.086,00.

Em Impugnação (ID. 216165342), a parte autora sustentou que ambas as empresas são legítimas e solidariamente responsáveis pelos danos, destacando que “
a primeira Requerida (FRT) é responsável direta pela contratação, possuindo no
cabeçalho do contrato, inclusive, seu logo, e a segunda Requerida atua como representante da primeira Requerida
”.

Ademais, assevera que “
as Requeridas falharam na prestação de serviço prestando informações incompletas e imprecisas, sendo bastante contraditórias em suas defesas, alegando que a Autora possuía todos os documentos necessários e posteriormente alegando culpa exclusiva do consumidor por não possuir os documentos
”.

Após a Impugnação, foi proferida Sentença (ID. 216165343) a qual, com base no disposto nos
art.s
83, 84 e 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, condenando ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contra a sentença, a requerida TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA interpôs Embargos de Declaração (ID. 216165345) afirmando que a sentença se omitiu em relação ao pedido contraposto existente na contestação.

Em resposta aos Embargos (ID. 216163851), a parte consumidora pugnou pelo desprovimento dos embargos, sob fundamento de inexistir qualquer omissão na sentença.

Ato seguinte sobreveio nova Sentença (ID. 216163854) que recebeu os Embargos e os acolheu, tornando sem efeito a sentença anteriormente proferida e oportunizando à requerida/reconvinte que realizasse o recolhimento das custas da reconvenção.

As custas da reconvenção foram devidamente recolhidas no ID. 216163859.

A consumidora apresentou Contestação à Reconvenção (ID. 216163870), na qual defendeu que o motivo pelo qual foram emitidas novas passagens de volta de São Paulo foi porque não conseguiram realizar o embarque internacional. Assim, pugnou pelo improvimento da Reconvenção.

Após a manifestação da consumidora reconvinda, foi prolatada nova sentença, na qual foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva alegadas pelas rés e reconheceu a falha no fornecimento de informações pelas rés, especialmente em relação à necessidade de autorização traduzida e juramentada em inglês para passageiro menor de idade. Sob esse fundamento, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: (destaques no original)

Pelo exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, o que faço com
fundamento no art. 487, inciso I do CPC, para rescindir o contrato firmado e
CONDENAR
as requeridas de forma objetiva e solidária a
indenização por danos materiais
no valor de R$ 14.409,80 (catorze mil, quatrocentos e nove reais e oitenta centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula43do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, considerando a proporção em que cada parte foi sucumbente e tendo em vista o art. 86 do CPC,
CONDENO
a parte autora a pagar 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais, enquanto as partes rés devem arcar com o restante de 70% (setenta por cento), divididos igualmente, ou seja, 35% (trinta e cinco por cento) para cada uma.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento) do valor da causa. Destes, 4% serão pagos pela parte autora, sendo 2% (dois por cento) para cada patrono das partes rés e 6% (seis por cento) a serem divididos igualmente entre as partes rés e pagos ao patrono da parte autora.

Ante a nova sentença, a parte TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA interpôs Embargos de Declaração (ID. 216163875) alegando a ocorrência de omissão, contradição e cerceamento de defesa.

A Decisão de ID. 216163881 recebeu os embargos, mas julgou-os improcedentes sob o fundamento de que “
os embargos manejados, objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da sentença proferida
”.

A empresa TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA interpôs Recurso de Apelação no ID. 216163885. A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente a lide sem a produção de prova testemunhal. Ainda preliminarmente, assevera ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]diversamente do entendimento do juízo de plano, as provas colacionadas aos autos convergem para a improcedência da ação [...]
”;

2)
“
[...]a providência da documentação/autorização para viajar com menor desacompanhado dos pais, é de responsabilidade exclusiva dos consumidores/viajantes [...]”
;

3)
“
[...]a exigência dos documentos e autorizações pelas companhias aéreas para realizarem o embarque de menores de idade desacompanhadas
de um dos pais, não pode ser objeto de ação contra a apelante visando responsabilizá-la, vez que apenas intermediou a aquisição do pacote de viagem [...]
”; e

4)
“
[...]não há provas de qualquer falha na prestação dos serviços realizados pela apelante [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença, reconhecendo-se a sua ilegitimidade ou em razão do cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, que seja reformada a sentença para o fim de se julgar totalmente improcedente a ação.

Há Contrarrazões Recursais pela parte consumidora (ID. 216163893) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T
O
(
PRELIMINAR RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

A empresa Apelante, em sede de preliminar, arguiu cerceamento de defesa, pugnado pela nulidade da sentença, apontando a necessidade de realização de audiência de instrução para a oitiva da parte e de testemunhas.

Com efeito, cumpre dizer que não configura cerceamento de defesa, nem ofensa ao art. 369 do CPC, nem ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição, o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada prova considerada dispensável pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Nesse sentido (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA – PROVA DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário. (art. 99, §
3º, CPC/2015).
O indeferimento de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes não configura cerceamento de defesa se os documentos constantes na lide são suficientes para formar o convencimento do julgador
. (N.U 1007887-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS INDEVIDAMENTE. – CONFISSÃO. – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. – CERCEAMENTO DE DEFESA. – INOCORRÊNCIA. – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
2. Sentença mantida. 3. Recurso desprovido. (N.U 1011357-63.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de nº 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever
do
magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate
”.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pleiteada, uma vez que os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado a quo. Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO
(
PRELIMINAR RECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

A parte apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que não pode ser responsabilizada pela “
DESISTÊNCIA e não realização da viagem de férias por parte da filha da apelada, tendo em vista que a apelante apenas intermediou a compra do pacote de férias
”.

A esse respeito, convém destacar que o âmago da lide reside na alegada falha na prestação do serviço por falta de informações adequadas por parte da empresa contratada, ora apelante, e não o problema enfrentado na hora do embarque,
per se
.

Assim sendo, uma vez que a empresa Apelante participou da relação contratual e efetivamente, como fornecedor de serviços, tinha o dever de prestar as informações adequadas ao consumidor, entendo ser ela parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Sentença de parcial procedência. Recurso das rés. APELO DA COMPANHIA AÉREA. Recolhimento do preparo realizado de forma insuficiente. Determinação para complementação do valor do preparo recursal. Inércia da apelante. Deserção configurada. Recurso não conhecido. APELO DA AGÊNCIA DE VIAGENS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA DE VIAGENS. NÃO OCORRÊNCIA. Corré que é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ainda que o problema relatado na pretensão inicial diga respeito à questão aérea, pois foi a responsável pela venda da passagem e, portanto, integra a cadeia de fornecedores dos serviços contratados pela autora. Hipótese de responsabilidade solidária
. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. CANCELAMENTO DE VOO. Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços. Ré que não se desincumbiu da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral caracterizado. Dano "in
re

ipsa
". "QUANTUM" DEVIDO. Manutenção da indenização fixada em R$ 8.000,00 para cada parte autora, com exceção do espólio, a ser pago solidariamente pelas rés, em atenção às circunstâncias do caso, em consideração ao caráter punitivo da medida e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Apelo da companhia aérea não conhecido e Apelo da agência de viagens não provido. (TJ-SP - AC:
10070475820218260006 São Paulo, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 04/04/2023, Data de Publicação: 04/04/2023)

Ante todo o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a empresa apelante busca reforma da sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais.

Alega a parte Apelante que o contrato firmado com a parte consumidora previa expressamente a responsabilidade desta na obtenção de todos os documentos necessários para a realização da viagem internacional.

A parte consumidora, por sua vez, defende a manutenção da sentença alegando que a parte apelante confessou desconhecer a necessidade de uma autorização de viagem com tradução juramentada em inglês, frisando que era de responsabilidade da agência de viagens comunicar ao consumidor sobre todos os procedimentos necessários para o embarque.

Pois bem.

Primeiramente, convém destacar que o cerne da lide consiste em decidir se houve falha na prestação do serviço em razão de não ter sido informado à Apelada a respeito da necessidade de tradução juramentada da autorização de viagem para passageira menor de idade.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, o Contrato firmado entre as partes, em sua cláusula quinta, informa, de forma genérica, quais seriam os documentos necessários para realização de viagem por crianças e adolescentes, sendo possível verificar que não houve expressa menção à necessidade de portar documento de tradução juramentada da autorização de viagem por um dos pais, quando não acompanhar a viagem. Todavia, não se pode menosprezar o fato de que a cláusula em comento apenas repete, de forma resumida, o que prevê o Estatuto da Criança e Adolescente:

Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.

§ 1º A autorização não será exigida quando:

a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 (dezesseis) anos, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;

b) a criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos estiver acompanhado:

1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco;

2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.

§ 2º A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por dois anos.

Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente:

I -
estiver
acompanhado de ambos os pais ou responsável;

II -
viajar
na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida.

Art. 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior.

Em verdade, em consulta feita no
site
da embaixada da África do Sul
[1]
, país de destino da viagem, constatei que a necessidade de tradução juramentada da autorização de viagem é exigência daquele país e não do Estado Brasileiro.

Considerando essa situação, entendo que não houve falha no dever de informação por parte da Apelante, mesmo porque as operadoras de turismo não possuem qualquer poder de ingerência sobre os documentos exigíveis e as políticas adotadas pelos países e companhias aéreas.

Nesse sentido, transcrevo julgado deste tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VIAGEM INTERNACIONAL – DOCUMENTO PESSOAL INVÁLIDO – DESCUMPRIMENTO DE DEVER DE INFORMAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – INOCORRÊNCIA – DESÍDIA DO PASSAGEIRO EM CONFERIR AS EXIGÊNCIAS DO PAÍS DE DESTINO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO. É do turista internacional o ônus de conferir verificar as exigências do país que pretende visitar, sobretudo acerca do prazo de validade da documentação
exigida.(
N.U 1020858-07.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Desse modo, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Em razão do provimento do recurso e a improcedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual condeno o a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhorar analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO(2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). O RELATOR PROVEU O RECURSO. O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Não estando perfeitamente convencido de que a responsabilidade do turista no que tange a documentação necessária ao embarque para determinado
pais
, pedi vistas dos autos para melhor análise desta situação concreta. E, embora trazendo uma decisão isolada da colenda Quarta Câmara Cível deste Tribunal onde consta que – É do turista internacional o ônus de conferir e verificar as exigências do pais que pretende visitar, sobretudo acerca do prazo de validade da documentação exigida (RAC 1020858-07.2023.8.11.0015), aspecto pelo qual o eminente relator, fazendo suas razões de direito, prover o recurso e julgar improcedente o pedido inicial, tenho entendimento diverso, data máxima vênia e, talvez tal jurisprudência não se aplique no caso concreto dado aos seus contornos fáticos.

Isto porque, como bem estabelece a causa de pedir, em
05/12/2019
, a parte requerente firmou com a parte requerida, contrato de prestação de serviços de passagens aéreas, pacotes de viagens, hotelaria e outros serviços turísticos, pelo valor de
R$ 20.724,44
a ser quitado este valor em 10 (dez) prestações mensais e consecutivas de
R$ 2.072,44
. Que o trecho seguiu normalmente e chegando a São Paulo – Aeroporto de Guarulhos houve impedimento quanto ao prosseguimento da viagem, cuja alegação foi a ausência de autorização pelo genitor referente à filha SONIA FRANCIO já que esta estava acompanhada apenas de sua mãe CRISTIANE FRANCIO. Que não teve esta informação da parte requerida.

Em que pese os argumentos vertidos no voto condutor, de substanciosa fundamentação, com todas as vênias, divirjo do seu posicionamento e, nesta oportunidade, faço as seguintes considerações.

Trata-se de relação de consumo e, neste viés,
esta
a parte autora amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública a interesse social (artigo 1º).

De acordo com este comando legal, o fornecedor de produtos ou serviços possui responsabilidade objetiva, a rigor do que consagram os artigos 12 e 14, ou seja, deve responder pelos prejuízos causados a terceiros
independente
da existência de culpa. Isto pelo risco da atividade desenvolvida que exerce e visa lucros.

Estabelecem o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, direitos básicos que não podem ser deixados de verificar.

E, entre estes direitos basilares, a rigor do inciso III, está contido:
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos inerentes e preço, bem como os riscos que se apresentem
.

Por sua vez, como está contido no artigo 8º do CDC:

‘Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza ou fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer das hipóteses, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Neste viés, não é o consumidor que tem obrigação de saber dos meandros necessários para o embarque do passageiro em viagem internacional. Os adquirentes de pacotes de viagem são leigos no assunto e justamente a ausência da informação clara e precisa por parte da requerida, contrariando o inciso III, do art. 6º do CDC, lhe traduz obrigação de arcar com os prejuízos decorrentes desta desídia, aliado ao fato de a questão ser tratada ao nível da responsabilidade objetiva.

E, no caso em apreço, ao vender as passagens e o pacote de viagem onde constavam como adquirentes a mãe CRISTIANE FRANCIO e a filha SÔNIA FRANCIO, as requeridas, tinham, sob a égide do CDC, obrigação total sobre esta situação, mercê de que,
quando da venda, não constava que o pai também estaria empreendendo aquela viagem turística.

E, pelo que constam dos autos, sequer indagou esta situação relevante e que era de seu conhecimento sendo, desta forma, inequívoca falha na prestação dos serviços em posição antagônica aos preceitos contidos no CDC.

Desta forma, com todo respeito ao voto condutor que conheceu e proveu o recurso não vejo como razoável que uma empresa que vende um pacote turístico e, sobretudo a viagem internacional (passagens), ao tomar conhecimento de que a menor ia viajar tão somente com sua mãe, tenha escondida a informação de que, necessariamente, deveria também constar a autorização do pai.

Como bem pontuou o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:

‘Informações adequadas e claras acerca do serviço prestado constituem direito básico do consumidor. Nos casos de viagens internacionais, é dever da companhia aérea e da agência informar no momento da venda e do embarque sobre todo o regulamento existente quanto à viagem de estrangeiro e não apenas alertar sobre o horário de
chek
-in. (Recurso Especial n. 1.799.365 – fonte CONJUR).

E, no caso concreto, para se ver livre da condenação imposta da sentença, imprescindível, sob a égide do CDC, a obrigação de comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos onde reside efetiva participação da parte requerida no evento.

Como consta dos incisos I e II, do § 3º, do artigo 14 do CDC, a não responsabilização do prestador de serviços ocorre tão somente em duas situações; a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Situação não ostentada no caso concreto.

Dito isto, tem-se que a sentença, julgando procedente a sentença, condenou as requeridas, solidariamente, na composição de danos materiais, orçando estes no importe de
R$ 14.409,80
(catorze mil quatrocentos e nove reais e oitenta centavos). Não acalentando a existência dos danos morais, aplicou-se, no caso, a sucumbência recíproca (ID-2161638781).

Os danos, no que tange ao valor, estão perfeitamente identificados nos autos e, neste tópico, não é alvo de recurso, ficando aqui o registro necessário.

Pelos aspectos acima, com todas as vênias ao entendimento do eminente Desembargador Relator, conheço do recurso mais lhe nego provimento.

E, com fulcro no que consagra o § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, aos honorários de sucumbência constantes da sentença recorrida, adiciono mais 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO(2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EM 23 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/ HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 30/07/2024, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR PROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO); O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 CPC)

VOTO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO-MT, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 1007242-89.2020.8.11.0040, ajuizada por ADELAIDE RIGO FRANCIO, julgou parcialmente procedentes nos seguintes termos: (destaques no original)

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, pararescindir o contrato firmado e
CONDENAR
as requeridas de forma objetiva e solidária a
indenização por danos materiais
no valor de R$ 14.409,80 (catorze mil, quatrocentos e nove reais e oitenta centavos), corrigida monetariamente pelo INPC,a partir do efetivo prejuízo (Súmula43do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, considerando a proporção em que cada parte foi sucumbente e tendo em vista o art. 86 do CPC,
CONDENO
a parte autora a pagar 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais, enquanto as partes rés devem arcar com o restante de 70% (setenta por cento), divididos igualmente, ou seja, 35% (trinta e cinco por cento) para cada uma.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento) do valor da causa. Destes, 4% serão pagos pela parte autora, sendo 2% (dois por cento) para cada patrono das partes rés e 6% (seis por cento) a serem divididos igualmente entre as partes rés e pagos ao patrono da parte autora.

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente a lide sem a produção de prova testemunhal. Ainda preliminarmente, assevera ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1) “[...]diversamente do entendimento do juízo de plano, as provas colacionadas aos autos convergem para a improcedência da ação [...]”;

2) “[...]a providência da documentação/autorização para viajar com menor desacompanhado dos pais, é de responsabilidade exclusiva dos consumidores/viajantes [...]”;

3) “[...]a exigência dos documentos e autorizações pelas companhias aéreas para realizarem o embarque de menores de idade desacompanhadas de um dos pais, não pode ser objeto de ação contra a apelante visando responsabilizá-la, vez que apenas intermediou a aquisição do pacote de viagem [...]”; e

4) “[...]não há provas de qualquer falha na prestação dos serviços realizados pela apelante [...]”.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença, reconhecendo-se a sua ilegitimidade ou em razão do cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, que seja reformada a sentença para o fim de se julgar totalmente improcedente a ação.

O Relator, Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias, deu PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em razão do provimento do recurso e a improcedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual condenou a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, valor que entendeu razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Foi acompanhado pelo 2º Vogal, Exmo. Des. João Ferreira Filho.

O 1º Vogal, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, por sua vez, divergiu e negou provimento ao recurso.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque aplicam-se as normas do CDC ao caso, na medida em que configurada a relação de consumo, na qual se enquadram as autoras como consumidoras e a empresa ré como fornecedora de serviços (art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90).

A responsabilidade da demandada é objetiva e independe de culpa, nos termos art. 14 do CDC, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade.

No caso, incontroverso programaram as autoras suas férias com destino à África do Sul, sendo que em razão da ausência de específica autorização de viagem assinada pelo genitor, com firma reconhecida em Cartório e traduzida para o inglês, a menor não pôde embarcar.

Como bem salientado pelo douto 1º Vogal, não é o consumidor que tem obrigação de saber dos meandros necessários para o embarque do passageiro em viagem internacional. Os adquirentes de pacotes de viagem são leigos no assunto e justamente a ausência da informação clara e precisa por parte da requerida, contrariando o inciso III, do art. 6º do CDC, lhe traduz obrigação de arcar com os prejuízos decorrentes desta desídia, aliado ao fato de a questão ser tratada ao nível da responsabilidade objetiva.

E, ainda, ao vender as passagens e o pacote de viagem onde constavam como adquirentes a mãe CRISTIANE FRANCIO e a filha SÔNIA FRANCIO, as requeridas, tinham, sob a égide do CDC, obrigação total sobre esta situação, mercê de que, quando da venda, não constava que o pai também estaria empreendendo aquela viagem turística.

O Contrato firmado entre as partes, em sua cláusula quinta, informa, de forma genérica, quais seriam os documentos necessários para realização de viagem por crianças e adolescentes, sendo possível verificar que não houve expressa menção à necessidade de portar documento de tradução juramentada da autorização de viagem por um dos pais, quando não acompanhar a viagem.

E, pelo que constam dos autos, sequer indagou esta situação relevante e que era de seu conhecimento sendo, desta forma, inequívoca falha na prestação dos serviços em posição antagônica aos preceitos contidos no CDC.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“Ação indenizatória – Ação de indenização por dano material e moral –
Menores de idade impedidas de embarcar em voo internacional (África do Sul), por fata de informação da operadora de turismo, quanto a necessidade de autorização do genitor das menores, com firma reconhecida e traduzida para o inglês
– Julgamento de procedência. Alegação de ilegitimidade passiva – Descabimento – Cadeia de fornecedores caracterizada - Responsabilidade da requerida que, além de integrar a cadeia de fornecimento, foi a causadora do dano experimentado pelas autoras – Inteligência dos artigos 7º, par. único, 14 do CDC – Preliminar rejeitada. Danos morais – Menores de idade impedidas de embarcar em voo internacional por ausência de autorização do genitor com firma reconhecida e traduzida para o inglês – Falta de informação a respeito – Requerida não informou quanto à necessidade de específica autorização (do pai) de viagem para as menores traduzida para o inglês - Aplicação do CDC – Responsabilidade objetiva da ré – Inteligência do art. 14 do CDC – Má prestação do serviço evidenciada – Danos morais evidenciados –
Damnum
in
re

ipsa
, que se comprova com o próprio ato ilícito – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso negado”
. (
TJSP; Apelação
Cível 1050176-30.2018.8.26.0100; Relator (a): Francisco
Giaquinto
; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2020; Data de Registro: 24/04/2020) - grifei.

“APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO –
Pacote de viagem para África do Sul – Impossibilidade de embarque em razão da ausência de autorização de embarque dos menores em língua inglesa – Falha no dever de informação –
Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente – Ré condenada ao ressarcimento dos valores pagos pelo pacote, além de danos morais arbitrados em R$1.000,00 para cada um dos autores – Insurgência dos requerentes – Pretensão à majoração dos danos morais – Acolhimento – Relação de consumo – Falha na prestação de serviço e no dever de informação – Contrato omisso quanto à informação sobre a necessidade de autorização de viagem em língua inglesa, além daquela autorização de viagem já outorgada pelos outros genitores dos menores e apresentada no embarque – Situação dos autos que não se traduz em mero aborrecimento e sim em lesão à tranquilidade e equilíbrio – Dano moral caracterizado – Indenização fixada em R$1.000,00, ora majorada para R$4.000,00 para cada autor, valor considerado mais adequado ao caso em apreço, para cumprir a dúplice finalidade do dano moral: punitiva e compensatória– Pretensão ao ressarcimento dos lucros cessantes do coautor Othon, pelos plantões médicos não realizados – Não acolhimento – Sentença reformada em parte – Recurso dos autores parcialmente provido.
” (
TJSP; Apelação
Cível 1006953-85.2019.8.26.0037; Relator (a): José Augusto
Genofre
Martins; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023) - grifei.

“RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE VISTO DE CONEXÃO EM VOO INTERNACIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 1. Polêmica em torno da responsabilidade civil de empresa de viagens credenciada por companhia aérea ao emitir bilhetes de viagem internacional (Estados Unidos), através do programa de milhagem, sem informar aos consumidores adquirentes acerca da necessidade obtenção de visto também do país onde o voo de retorno faria breve conexão (Canadá). 2
. Necessidade de prestação de informações completas aos consumidores, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto de trânsito para hipótese de conexão internacional por parte de empresa que emite as passagens aéreas. 3. Informações adequadas e claras acerca do serviço a ser prestado constituem direito básico do consumidor (art. 6º, III, do CDC). 4. Informações insuficientes ou inadequadas tornam o serviço defeituoso, ensejando responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, caput, do CDC) e a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores.
5. Não caracterização da culpa exclusiva ou concorrente dos consumidores demandantes por não terem obtido visto do país em que ocorreria conexão do voo de retorno (Canadá). 6. Procedência da demanda, restabelecendo-se as parcelas indenizatórias concedidas pelo acórdão que julgou a apelação. 7. Precedente jurisprudencial específico desta Terceira Turma. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1562700/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016,
DJe
15/12/2016) - grifei.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia ao relator, mas acompanho a divergência
pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

[1]
https://africadosul.org.br/passaportes-e-vistos/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024